Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727227-78.2025.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA - ME, MARCELO LOPES FERREIRA, ANDREA AZEVEDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO CNIB PARA BUSCA E INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização de bens e decretação de indisponibilidade patrimonial dos executados, sob fundamento de ausência de previsão legal para a medida no âmbito da execução singular. A decisão agravada também determinou a suspensão do feito por um ano, em razão da não indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §§ 1o a 4o, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como instrumento de localização patrimonial e decretação de indisponibilidade de bens no âmbito de execução singular, diante da alegação de esgotamento dos meios executivos típicos. III. Razões de decidir 3. A CNIB não tem por finalidade a busca patrimonial ou a constrição de bens no âmbito de execuções singulares, sendo destinada exclusivamente à recepção e publicidade de comunicações de indisponibilidade determinadas por autoridade competente, conforme previsão do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. A decretação de indisponibilidade de bens possui natureza cautelar, exigindo a demonstração de indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial, o que não se verifica nos autos. 5. Precedentes recentes desta Corte reiteram que a CNIB não pode ser utilizada como ferramenta de investigação patrimonial, nem como meio substitutivo à penhora ou arresto no processo executivo. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805; 921, III, §§ 1o a 4o. Provimento CNJ no 39/2014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002802, AI 0733739-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1990513, AI 0724724-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2010455, AI 0709116-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 03.07.2025. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido deve ser reformado para autorizar a utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) como medida executiva atípica. Argumenta que o juiz possui poder geral de efetivação para adotar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive na execução pecuniária, e que a indisponibilidade via CNIB é legítima, proporcional e regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014. Ressalta que já foram esgotados os meios executivos típicos, justificando a adoção da medida atípica, e que a negativa compromete a efetividade, a celeridade e a razoável duração do processo. Por isso, requer a reforma do acórdão para autorizar a inclusão do nome da parte recorrida na CNIB. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, em relação ao CNIB, não desconheço os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à utilização dessa ferramenta para localização de bens, todavia, entendo que ela não se destina a esse propósito. Confira-se: ‘(...) 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (...)’ (Acórdão 2002802, 0733739- 14.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) – Grifei ‘(...) V. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...)’ (Acórdão 1990513, 0724724- 21.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) – Grifei Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, ressalto que o pleito possui natureza cautelar, assecuratória do resultado da execução e, portanto, pressupõe indícios de dilapidação patrimonial, circunstância que, ao menos nesta etapa de análise preliminar, não está caracterizada. Nesse sentido: ‘(...) 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. (...)’ (Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – Grifei (...).” (ID 73727691) Dito isso, e considerada a manutenção do quadro fático-jurídico delineado nos autos, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de busca de ativos no CNIB. (ID 77105101). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N